Tribunal: TJES
Processo: 0000109-75.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000109-75.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURA RODRIGUES DA MOTA
APELADO: BANCO CETELEM S A
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.

3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao confirmar a contratação, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.

4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.

5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

6. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

LAURA RODRIGUES DA MOTA

em face da sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de ação declaratória c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face de
BANCO CETELEM S.A
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (fls. 125 e seguintes), a recorrente sustenta que a instituição bancária lhe ofertou um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a ilegalidade dos descontos a título de empréstimo de margem consignável (RMC), bem como reconhecer a inexistência da contratação, com condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões (fls. 143 e seguintes) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem. Traçando uma breve síntese dos fatos, consta dos autos que a autora é pessoa aposentada e alega que buscou a instituição financeira apelada a fim de obter empréstimo consignado tradicional.
Contudo, supostamente induzida em erro, contratou cartão de crédito consignado, conhecido como RMC, com descontos no benefício previdenciário na ordem de R$47,70 pelo contrato de n. 97-828078982/18 e R$46,85 pelo contrato de n. 5-825710879/17.

Sentindo-se lesado, uma vez que foi levado ao erro pela parte apelada, requereu a nulidade do contrato firmado, bem como a indenização por danos morais.

P
asso ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo,
ter a sentença
,
julgado improcedente o pleito autoral
, destacando que:

“(...) Compulsando ao caderno processual, verifico a existêcia de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado envolvendo as partes, uma vez que o Requerido comprovou de forma inquestionável a contratação mediante apresentação da proposta de adesão (fl. 70-71) e do instrumento contratual em si (fl. 78-79).

Nota-se que a Requerente não nega a existência de relação jurídica com o Requerido, mas apenas argumenta acerca da divergência apresentada entre o negócio que pretendia contratar e a avença efetivada, pois não era de seu interesse a contratação de cartão de credito consignado com reserva de margem consignável, mas sim de um empréstimo consignado tradicional.

Sucede que, diante do acervo probatório, não há como acolher tal tese, na medida em que nos documentos assinados pela Requerente consta de forma clarividente a informação acerca do tipo contratual e suas cláusulas.

Desta feita, cumpre salientar que no contrato celebrado houve autorização da cliente para realização do desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco Requerido, para constituição de RMC, bem como de desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Logo, entendo que no presente caso aplica-se o princípio "pacta sunt servanda", segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, uma vez que as autorizações efetuadas não são ilícitas.

(...) No caso em tela, constam dos autos provas suficientes de que a parte autora aderiu ao contrato de crédito, autorizando como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento.

Assim, conclui-se que a Requerente estava satisfeita com a forma de contratação de crédito, por meio de saque mediante uso do cartão de crédito, o qual estava sendo adimplido por meio de 'reserva de margem consignável', que não é espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento.

(...) Dessa forma, não há como declarar a inexigibilidade do débito, inexistindo, por parte do banco, o dever de indenizá-la a qualquer título, seja em sede de restituição de valores pagos ou indenização por danos morais (...)

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, realizados para quitação do mútuo.

Contudo,
a tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, na planilha de proposta simplificada (fls. 70 e seguintes), há menção explícita de que trata-se de “cartão consignado”, inclusive com indicação do “valor do RMC”
tendo a apelante anuído com a contratação.

Nessa toada, analisando a mencionada “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.

Ademais, é possível verificar que a apelante utilizou o cartão para saque, no valor de R$1.235,20, por meio de TED à Caixa Econômica Federal S.A, agência 172, conta corrente n. 379733,
conforme se observa, exemplificativamente, da fatura acostada.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim,
é certo que a efetiva utilização do cartão confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
.

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que a apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio da realização de saque, quanto por assinatura da avença com expressa previsão das cláusulas contratuais, sendo inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
. Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Nessa esteira,
no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios
.

Por consequência, não resta caracterizado a violação a direitos da personalidade e que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
Contudo, mantenho suspensa a exigibilidade por estar assegurado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/03/2024 às 12:43:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50247219032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.